Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTES POSTERIORES. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE LEI. COISA JULGADA. CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o recálculo do valor da execução, nos termos do título judicial, devendo ser compensados os reajustes concedidos após a prolação da sentença, ou seja, após 01/02/1994.
2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que os exequentes, servidores públicos do Distrito Federal, pretendem o recebimento dos valores de reajustes de vencimentos no percentual de 84,32%.
3. Em anterior julgamento de recurso de Agravo de Instrumento restou decidido que a compensação na fase executória, ainda que não prevista no título judicial exequendo, de índice de correção assegurado ao servidor em decisão transitada em julgado, com reajuste posterior deferido ao servidor, não ofende à coisa julgada.
4. Ocorre que, por erro material, o cálculo dos valores homologados não considerou a devida compensação dos reajustes concedidos após a data da prolação da sentença.
5. Nesse sentido, e como o erro material de cálculo pode ser objeto de correção a qualquer tempo, correta a decisão agravada ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo do valor da execução, considerando-se a compensação devida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.